Tribunal: TJES
Processo: 5009882-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009882-62.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009882-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, E ARTIGO 155, §4º, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, E DO ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
EXCESSO DE PRAZO

NA FORMAÇÃO DA CULPA
–
INSTRUÇÃO ENCERRADA –
SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
SÚMULA N°
21
DO STJ
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
MODUS OPERANDI
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS –
INSUFICIENTES
–
ORDEM DENEGADA.
1.

Resta superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da inteligência da Súmula n° 21 do STJ, já que proferida decisão pelo magistrado de primeiro grau pronunciado o acusado.
2.
A medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelo acusado na empreitada criminosa. Portanto, as circunstâncias do delito são motivos idôneos à configuração do perigo à ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3
.
Medidas alternativas não se mostram suficientes ao acautelamento da ordem pública.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009882-62.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAM VIEIRA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WILLIAM VIEIRA RODRIGUES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta para tanto, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, por encontrar-se o paciente preso há mais de 03 (três) anos sem previsão para que seja proferida decisão de (im)pronúncia pela juízo de primeiro grau.

Alinha salientando a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como emprego de fundamentação inidônea e genérica para manutenção da medida cautelar.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja revogada a prisão preventiva do coacto, mediante imposição de medidas alternativas ao cárcere.

Pois bem.

Em detida análise ao feito, entendo que, por ora, os argumentos apresentados pelo nobre impetrante não são suficientes à concessão da presente ordem, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Conforme mencionado no
decisum
acostado ao id n° 9482165, em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo coacto, não merece acolhimento o pedido de liberdade por ocorrência de excesso de prazo.

Isso porque, conforme ressaltado pelo magistrado de primeiro grau nas informações prestadas sob id n° 9460574, foi proferida decisão
“pronunciando o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, e artigo 155, §4º, IV, ambos do Código Penal Brasileiro, e do artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 [...] e mantendo a prisão cautelar do paciente”.

Dessa forma, nos termos da inteligência da Súmula n° 21 do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”,
a qual se revela plenamente aplicável ao caso em comento, na esteira de recentes julgados proferidos pela Corte da Cidadania:

[...] 4. Excesso de prazo prejudicado. O agravante está preso desde dezembro/2021, trata-se de causa complexa, que envolve pluralidade de réus e a suposta prática de crimes graves, homicídio qualificado e associação criminosa. Os agentes foram encontram pronunciados em dezembro/2023 e pende de julgamento perante o Tribunal de Justiça local o recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Nesse contexto, incidem ainda enunciados n. 21 e 52 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" e "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". 5. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação. (AgRg no RHC n. 196.767/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024.)

Somado a isso, não verifico demonstração de desídia da autoridade judicial na condução dos autos originários, a qual empreendeu todos os esforços necessários para a resolução do processo.

Seguindo no feito, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, observo que a medida cautelar extrema se mostra necessária para a garantia da ordem pública, em especial, diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo modus operandi adotado pelo acusado na empreitada criminosa.

Conforme extraio da exordial acusatória, trata-se de apuração da prática de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Teria o paciente desferido um disparo na nuca do ofendido e mais três disparos no seu rosto. Somado a isso, teria subtraído sua motocicleta e queimando o corpo.

Portanto, a decisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal,
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006131-04.2023.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/0
8
/2023),
além de devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva, não se mostrando suficiente, à hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)